Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721532-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGENES SEGUTI FERREIRA, MARIA APARECIDA DE ANDRADE SEGUTI RECORRIDO: NELIA MARIA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A ação de exigir contas possui duas fases distintas e sucessivas, sendo a primeira para discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas. 2. A decisão que determina se há ou não a obrigação de prestar contas não coloca fim na fase cognitiva do procedimento. A referida decisão apenas autoriza a abertura da segunda fase da ação de exigir contas. 3. Dessa forma, o recurso cabível é o agravo de instrumento, e como o recurso cabível, em regra, não possui efeito suspensivo, de acordo com o art. 995 do CPC, o início da contagem do prazo estabelecido no art. 550, §5o, ocorre automaticamente a partir da intimação do réu. 4. O objetivo do cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é executar a obrigação constante no título judicial impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo. 5. Nesse cenário, não há impedimento para a deflagração do cumprimento provisório proferida na primeira fase da prestação de contas ajuizada pela exequente/apelante. 6. RECURSO PROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 513, 520, §5o, 485, inciso IV, 803, 550 a 553, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os recorridos não estariam autorizados a manejar o cumprimento provisório de sentença sem o trânsito em julgado da decisão da primeira fase, bem como sem apontar um título executivo judicial apto a ser executado em razão do caráter dúplice da ação de prestação de contas. Assevera que não houve a prolação de qualquer sentença no caso concreto e sequer a constituição de um título executivo extrajudicial. Pontuam que o cumprimento provisório na primeira fase da ação de exigir contas viola o princípio do devido processo legal. Defende que, ausentes a certeza, liquidez e exigibilidade do título, o cumprimento de sentença é nulo, razão pela qual se impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 513, 520, §5o, 485, inciso IV, 803, 550 a 553, todos do CPC. Com efeito, ao concluir que: “Nesse cenário, não há impedimento para a deflagração do cumprimento provisório proferida na primeira fase da prestação de contas ajuizada pela exequente/apelante “ (ID 67059203), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023